Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-31.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011453-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA FONSECA - CPF: 801.327.661-91 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – JUNTADA DE HOLERITE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 98 do CPC/15, pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira.

Uma vez carreado aos autos documento que comprove a insuficiência de recursos da Agravante o benefício da justiça gratuita deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011453-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA DA FONSECA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Maria da Glória Fonseca
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação nº 1000185-50.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor do
Município de Colíder
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela Recorrente, e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

Aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto inobstante o Magistrado Singular tenha indeferido o pedido de justiça gratuita, ressaltando não ter sido comprovada sua hipossuficiência, pelo fato de a Agravante ter se limitado a acostar apenas seu holerite, sustenta que este documento é suficiente para comprovar seu rendimento mensal de R$ 1.460,43 (mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

Alega ainda, que a contratação de advogado particular, não tem o condão de evidenciar suficiente condição econômica para arcar com as despesas de um processo.

Por essas razões, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente Recurso, e, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do presente recurso, evitando o cancelamento da distribuição da demanda.

Em se tratando de Processo Eletrônico, incide na espécie as disposições do artigo 1.017, § 5º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID nº 11476981, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

As informações vieram no ID. 14743455, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A certidão de ID n. 28283120 atesta o decurso de prazo para o Município de Colíder sem a apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 28473964 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020